Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706407-56.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA DE EDUCACAO CACULINHA LTDA APELADO: NATHALIA MOREIRA DE ANDRADE, HENRIQUE RODRIGUES BERNARDO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ESCOLA DE EDUCAÇÃO CAÇULINHA LTDA – ME contra a sentença de ID 50882917. Na origem (ID 50882796), ESCOLA DE EDUCAÇÃO CAÇULINHA LTDA – ME ajuizou ação de cobrança em desfavor de NATALIA MOREIRA DE ANDRADE. Narrou que a filha da requerida C.R.D.A. estava matriculada em 2020 no Maternal II em período integral. Informou que a ré deixou de pagar as mensalidades de junho a dezembro de 2020 e as parcelas dos materiais de abril a dezembro de 2020 no valor total de R$ 9.472,20 (nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos). Mencionou que tentou, sem sucesso, obter o recebimento extrajudicial do débito. Requereu a procedência do pedido para condenação da requerida ao pagamento dos valores indicados. Na sentença (ID 50882917), o processo foi resolvido com exame do mérito no julgamento de improcedência do pedido, ao fundamento de que o setor administrativo da escola havia dado quitação a ré. A requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Inconformada, a autora interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID 50882919), requer inicialmente o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Afirma que, na sentença, foi considerada válida a solicitação de cancelamento do contrato de prestação de serviços pelo aplicativo utilizado para comunicação sobre aulas desenvolvidas, tarefas de casa e avisos de todos os alunos. Alega que não se trata de meio válido para solicitar encerramento de contrato o documento coligido com a contestação no ID 136629226. Diz que a recorrida não juntou e-mail válido com pedido de cancelamento e que ela somente respondeu seu contato após o ajuizamento da ação, para fazer a afirmação de que havia feito a solicitação por e-mail, contudo não provou a alegação. Argumenta que o parágrafo 3o da Cláusula 9 do contrato entre as partes é claro ao determinar que o vínculo entre partes subsiste, enquanto não houver solicitação de cancelamento por escrito, sendo lícita a cobrança até que ocorra a rescisão, mesmo que haja faltas ou abandono. Assevera que não ocorreu manifestação de sua parte em concordância com o cancelamento do contrato e o encerramento da cobrança das parcelas devidas. Ressalta que a apelada tem conhecimento do procedimento administrativo para o cancelamento e que nos prints de conversas que ela juntou não constam data, estão ilegíveis, além de contradição da recorrida ao afirmar que formulou o requerimento por e-mail, anexando somente o print de aplicativo. Defende a atuação de má-fé da recorrida, pois ela soube do processo por meio do whatsapp e ingressou com exceção de incompetência, cuja decisão transitou em julgado. Sustenta a invalidade dos elementos de prova coligidos pela apelada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que deve ser indenizada dos prejuízos causados pela recorrida com o inadimplemento do contrato de prestação de serviços, correção monetária pelos índices oficiais, juros e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado. Alega que se trata de microempresa e que experimenta hipossuficiência financeira, consoante os fatos e documentos produzidos, de modo que tem direito à gratuidade de justiça na fase recursal nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, o recebimento da apelação em ambos os efeitos e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada. O preparo não foi recolhido. Em contrarrazões (ID 50882922), a apelada postula que a sentença seja confirmada e que a recorrente seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, tendo em vista o trabalho realizado pela advogada signatária. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. A apelante argumenta que os fatos e os documentos demonstram a insuficiência financeira alegada. No entanto, a assertiva é contraditória com a conduta que ela expressou no primeiro grau de jurisdição. Verifico que, no pronunciamento judicial de ID 50882788, o d. magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento das custas iniciais. Em atendimento, na petição de ID 50882793, a recorrente apresentou os documentos de IDs 50882794 e 50882795, que dizem respeito à guia e comprovante de pagamento das referidas custas, sem fazer ressalva. É cediço que toda relação jurídica, inclusive a processual nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o direito civilista brasileiro adotou o princípio da proibição do venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento. Objetiva-se evitar com a mencionada proibição a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa oferecer. Conveniente é a lição de Elpídio Donizetti[2] sobre o princípio da boa-fé nas relações processuais, com dever de observância inclusive pelo juiz. Após a exposição colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a compreensão jurisprudencial sobre a questão. Confira-se: 3.5 Princípio da boa-fé processual – art. 5o Inicialmente cabe apontar as diferenças entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A primeira constitui regra de conduta, relacionada aos padrões sociais ou legais de lisura e honestidade. A segunda expressa um estado psicológico do sujeito, que pode variar conforme a sua interpretação, percepção e conhecimento. Em termos simples, o exame da boa-fé objetiva é externo e tem por objeto a conduta das partes (contratantes, litigantes). O exame da boa-fé subjetiva, por outro lado, é internalizado, porque busca a intenção do sujeito. A boa-fé processual está intimamente ligada à boa-fé objetiva, comumente tratada no Direito Civil como princípio norteador das relações contratuais, mas que no sistema processual orienta a conduta das pessoas que, de qualquer forma, participam do processo. Como exemplo cite-se a situação em que o juiz verifica a existência de propósito protelatório do réu e, consequentemente, aplica-lhe a pena por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015). A boa-fé processual também deve orientar a atuação jurisdicional, ou seja, tanto as partes, como o juiz, devem atuar conforme os princípios éticos, de forma a propiciar a rápida e efetiva solução da lide. Por esta razão é que o art. 5o do novo CPC enuncia que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé processual está intimamente ligada aos princípios da lealdade processual e da cooperação (art. 8o), que serão estudados adiante. JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA Princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório do julgador “Processual Civil. Tempestividade da Apelação. Suspensão do processo. Homologação 79 3.6 antes de ser publicada a decisão recorrida. Impossibilidade da prática de ato enquanto paralisada a marcha processual. Hipótese que não se confunde com a alegada modificação de prazo peremptório. Boa-fé do jurisdicionado. Segurança jurídica e devido processo legal. Nemo potest venire contra factum proprium. 1. O objeto do presente recurso é o juízo negativo de admissibilidade da Apelação proferido pelo Tribunal de Justiça, que admitiu o início da contagem de prazo recursal de decisão publicada enquanto o processo se encontra suspenso, por expressa homologação do juízo de 1o grau. [...] 8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – princípios da confiança e da não surpresa – valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício – publicação de decisão – e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido” (STJ, REsp 1.306.463, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012). A recorrente afirma, nas razões de apelação, que os fatos e documentos coligidos evidenciam a insuficiência financeira alegada. No entanto, no primeiro grau, simplesmente recolheu as custas iniciais quando lhe foi determinado que assim procedesse. Nesse contexto, a apelante formula pleito contraditório e incoerente com o comportamento inicial por ela assumido no processo, o qual deve prevalecer em relação ao posterior, pois ela simplesmente recolheu as custas processuais sem fazer ressalva alguma acerca de suposta dificuldade financeira. Deve-se levar em conta a aplicação do princípio da boa-fé objetiva às relações processuais para a proteção da legítima expectativa criada no comportamento inicial assumido pela recorrente, de que recolheria o preparo com a interposição do recurso, tendo em vista a falta de discussão, no processo, acerca da hipossuficiência financeira. Nesse contexto, o argumento posterior concernente à gratuidade de justiça ficou com a validade comprometida. Diversamente do alegado, não ocorreu qualquer fato após o pagamento das custas iniciais que corroborasse a miserabilidade, tampouco a apelante juntou algum documento que comprovasse suposta hipossuficiência financeira inviabilizadora do pagamento do preparo sem prejuízo da atividade empresarial explorada. Trata-se de baldada alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. A propósito, confira-se a jurisprudência deste colegiado recursal sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a insuficiência financeira alegada para obter a concessão da gratuidade de justiça: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622938, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. 3. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária. 4. A rescisão do contrato que constitui tipo societário implica a dissolução da sociedade, ainda que apenas parcial, e o pedido de restituição de valores objetiva a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres. 5. A pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02. 6. Ainda quando o objetivo se limita à restituição dos investimentos realizados, faz-se necessário o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres (art. 599 do CPC/15) perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência absoluta para análise da questão, conforme previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 7. Em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, não se mostra razoável o encaminhamento do feito, já em sede recursal, ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Juízo de Litígios Empresariais, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe na hipótese dos autos. 8. A ação monitória não é, de fato, a via adequada para a parte formular pretensão de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15. 9. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1350989, 07066641820208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Por certo, a mera alegação no sentido de que o pagamento dos encargos processuais inviabilizaria o funcionamento da apelante não se mostra capaz de embasar o deferimento do pedido, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência financeira. Com estas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. [2] DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 79-80. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 11:46:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora